Tribunal: TJSP
Processo: 1500519-75.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto simples tentado (art. 155, § 1o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto simples tentado (art. 155, § 1o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Apresentadas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática de furto simples tentado, com a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.
RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, fotografias e prova testemunhal.
A autoria é corroborada por testemunhas presenciais, que relataram de forma coerente a tentativa de subtração do veículo em horário noturno, além do reconhecimento seguro do acusado no local dos fatos.
A versão exculpatória apresentada pelo réu, fundada em alegada confusão por embriaguez, não se sustenta diante da prova acusatória firme e da ausência de elementos de corroboração por parte da defesa.
Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa demonstrar suas alegações, o que não ocorreu, razão pela qual se afasta a tese de erro ou ausência de dolo.
Restou caracterizada a tentativa, pois o réu iniciou a execução do crime, mas foi impedido por intervenção de terceiros, não consumando a subtração por circunstância alheia à sua vontade.
A causa de aumento do repouso noturno foi corretamente aplicada, dado que a tentativa de furto ocorreu durante a madrugada, período em que há natural redução da vigilância.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por furto simples tentado exige a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como da ineficácia da consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A ausência de provas por parte da defesa quanto a suas alegações afasta a versão exculpatória apresentada em juízo.
A causa de aumento pelo repouso noturno incide mesmo nos casos de tentativa, desde que comprovado o horário da conduta delitiva e sua adequação à finalidade típica.